Tribunal: TJMT
Processo: 1010451-21.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010451-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - CPF: 067.865.219-83 (ADVOGADO), NATASHA PREZA SACHETTI - CPF: 003.779.321-75 (AGRAVANTE), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (AGRAVADO), JULIA CZARNOBAI DELAZERI - CPF: 849.857.470-68 (ADVOGADO), RAFAEL DE FREITAS VALLE DRESCH - CPF: 898.387.340-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010451-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NATASHA PREZA SACHETTI

AGRAVADO: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. DEMANDA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

A pretensão da parte autora é de ser ressarcida pelos prejuízos decorrentes dos vícios no produto, que ensejaram a rescisão contratual com os compradores da carne, não incidindo o prazo decadencial, pois a A
ção é
condenatória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010451-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NATASHA PREZA SACHETTI

AGRAVADO: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010451-21.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização Por

Danos Materiais, rejeitou a preliminar de decadência.

A agravante alega que a agravada pretende a reparação de prejuízos que seriam decorrentes da aquisição de 36 bovinos, em 29/04/2020, para posterior abate, desossa e exportação à China, Rússia e à União Europeia.

Aduz que se aplica ao caso o instituto do vício redibitório, cujo prazo decadencial está previsto no art. 445 do Código Civil e não o no art. 206, § 3º do C.C. como constou do
decisum
.

Alega que a agravada considerou adequados os testes realizados em 08/05/2020, na ocasião em que os bovinos foram adquiridos, o que confirma que não havia conhecimento prévio da vendedora (agravante) quanto aos supostos vícios posteriormente descobertos.

Argumenta que a despeito de ter conhecimento desde 02/06/2020, somente em 22 de abril de 2021, quase 01 ano depois, a agravada promoveu a Notificação Extrajudicial da vendedora agravante, objetivando a responsabilização pelos danos supostamente decorrentes da exportação e devolução dos bovinos em questão.

Assegura que a agravada teve conhecimento do fato em 02/06/2020, porém o feito foi ajuizado somente em 16/07/2021, extrapolando os 180 dias estabelecidos no art. 445, §§ 1º e 2º do CC.

Tutela recursal indeferida (id 130632154-pág. 02).

Contraminuta no id 133739154-pág. 01/10).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010451-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NATASHA PREZA SACHETTI

AGRAVADO: AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Segundo a agravada, em clara inadimplência contratual, a agravante vendeu a ela bovinos em condições distintas do expressamente convencionado – animais tratados com o aditivo sintético Ractopamina (RAC), de uso proibido por diversos players do mercado internacional como Rússia, China e União Europeia, locais do destino da carne em questão.

Disse que em decorrência da detecção desse produto, ela foi oficiada pelo MAPA que determinou o retorno de todas as cargas relativas ao lote em que estavam presentes os materiais impuros.

Afirmou que esse comportamento ensejou o descumprimento do contrato e lhe causou inúmeros prejuízos, motivo pelo qual, em 16/07/2021, ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais.

Em contestação a agravante suscitou a ocorrência do instituto da decadência, porque transcorrido o prazo de 180 dias para reclamação de
suposto caso de vicio redibitório
, o que foi rejeitado pelo juízo
a quo
.

Acerca dos vícios redibitórios, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornam imprópria ao uso a que se destina, ou lhe diminuam o valor. A coisa defeituosa pode ser enjeitada pelo adquirente, mediante devolução do preço e, se o alienante conhecia o defeito, com satisfação de perdas e
danos
(
CC
, arts.
441
e
443
). (...)

Se o defeito for aparente, suscetível de ser percebido por um exame atento, feito por um adquirente cuidadoso no trato dos seus negócios, não constituirá vício oculto capaz de justificar a propositura da
ação
redibitória."
(Gonçalves, Carlos Roberto Direito civil brasileiro, volume 3 : contratos e atos unilaterais / Carlos Roberto Gonçalves. - 14. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017)

No caso de negócio jurídico envolvendo animais, o prazo decadencial da ação redibitória é de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir da ciência do vício art.
445
,
§ 2º
, do
CC
.

Já a
pretensão não é de devolução do preço pago, mas de reparação civil que não se sujeita ao prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional de 03 (três) anos, estabelecido pelo art.
206
,
§ 3º
,
V
, do
CC
.

Neste caso, os pedidos formulados pela autora/agravada, possuem apenas natureza indenizatória, uma vez que pretende o ressarcimento de
danos
que ensejaram a rescisão contratual com os compradores da carne bovina em decorrência do produto encontrado na mercadoria, e esse pedido não foi alcançado pelo prazo decadencial.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de natureza indenizatória, em que a parte objetiva ser indenizado pelos danos decorrentes de vício oculto, não há a incidência da prejudicial de decadência.
Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MG - AI: 10000212209415001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECADÊNCIA - Não ocorrência - Art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor - Não incidência -
Ação que não se fundamenta em exercício de direito à redibição ou ao abatimento no preço, mas em pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade civil contratual
- Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda - Violação no dever de informação a consumidora - Ocorrência - Autora que adquiriu imóvel sem saber sobre a existência de caixa de passagem elétrica na área privativa externa do apartamento - Inteligência do art. 6º, III, do CDC - DANO MATERIAL - Acolhimento - Existência de caixa elétrica que impõe limite ao uso da propriedade imóvel - Inspeção e manutenção da rede elétrica do bloco todo de apartamentos que impõe à adquirente do imóvel o acesso de terceiros desconhecidos em seu lar - Valor da desvalorização imobiliária a ser definido em sede de liquidação de sentença - DANO MORAL - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Alteração do quantum debeatur - Desacolhimento - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que bem se ajusta à hipótese - Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJ-SP - AC: 10087399620218260037 SP 1008739-96.2021.8.26.0037, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 25/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE
DANOS

MORAIS
E COMPENSAÇÃO DE
DANOS

MORAIS
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART.
205
DO
CÓDIGO CIVIL
.

1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de
decadência
em relação à pretensão de
indenização
por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores.

2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art.
26
,
II
e § 1º, do
CDC
).

3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art.
20
do
CDC
, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

4.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A
ação
, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

5. À falta de prazo específico no
CDC
que regule a pretensão de
indenização
por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art.
205
do
CC/02
, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a
Súmula 194/STJ
, aprovada ainda na vigência do
Código Civil de 1916
("Prescreve em vinte anos a
ação
para obter, do construtor,
indenização
por defeitos na obra").

6. Recurso especial conhecido e provido
. (Terceira Turma do STJ.
Recurso Especial nº 1.717.160/DF
. Relatoria: Min. Nancy Andrighi. Data do Julgamento: 22/03/2018. Data da publicação: 26/03/2018)

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022